Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-80.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003095-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MURILO MORGANDI COVEZZI - CPF: 581.191.911-53 (APELADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), CRISTINA MARIA ARANTES COVEZZI - CPF: 775.483.961-04 (APELADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO(S):

MURILO MORGANDI COVEZZI e CRISTINA MARIA ARANTES COVEZZI

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA ENTREGA FUTURA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela antecipada. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, reconhecendo a responsabilidade civil da construtora pelos vícios de construção e condenando-a à reparação de danos morais no valor de R$ 50.000,00, além de tornar definitiva a tutela anteriormente concedida. A parte ré recorreu, alegando cerceamento de defesa, ausência de dano moral ou, alternativamente, excesso no valor arbitrado e sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da produção de prova oral caracteriza cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral e se o valor fixado é razoável; (
iii
) definir se há sucumbência recíproca que justifique a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se encontra suficientemente instruída por meio de robusta prova documental, conforme autorizado pelo art. 370 do CPC e reconhecido pela jurisprudência pátria.

A construtora responde objetivamente pelos vícios construtivos identificados no imóvel adquirido pelos autores, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez demonstrado nos autos o descumprimento das obrigações contratuais e a entrega do imóvel com falhas estruturais e de acabamento.

A frustração da legítima expectativa da parte consumidora ao adquirir imóvel para moradia familiar, somada às anomalias técnicas e à necessidade de recorrer ao Judiciário, caracteriza dano moral indenizável.

O valor de R$ 50.000,00 arbitrado na sentença, embora fundado no abalo moral sofrido, mostra-se excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 8.000,00, valor mais compatível com os padrões jurisprudenciais para casos semelhantes.

Não se caracteriza sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito substancial nos pedidos formulados, sendo irrelevante o acolhimento parcial da demanda quanto a pleitos acessórios, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para formação do convencimento judicial.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC,
arts
. 370, 371, 373, II, 85, §2º e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1729593/SP; TJMT, 0051108-40.2015.8.11.0041
e
1017709-56.2022.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por C.A.T. CONSTRUTORA LTDA – ME contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, a qual, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE DANO MORAL E MATERIAL E TUTELA ANTECIPADA

movida
por
MURILO MORGANDI COVEZZI e CRISTINA MARIA ARANTES COVEZZI, julgou parcialmente procedentes os pedidos
,
nos seguintes termos:

VISTOS
.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA URGÊNCIA,
proposta por
MURILO MORGANDI COVEZZI e CRISTINA MARIA ARANTES COVEZZI,
em face de
C.A.T. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.-ME
(ELLO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA.),

por falha na prestação do serviço.

Relata a parte Autora que firmou em 01/08/2019 com a parte Ré, contrato de promessa de compra e venda do imóvel para entrega futura e outras avenças, com objetivo de adquirir imóvel moradia, casa 80, Condomínio Vistas, contendo 03 quartos, situada à Rua dos Lírios, nº 205, Bairro Vale dos Lírios, na Cidade de Cuiabá/MT, tendo o prazo de conclusão da obra primeira etapa para o dia 30/11/2017 e segunda etapa para o dia 30/11/2019, e tendo a parte Requerida atrasado a entrega do imóvel com relação ao prazo originalmente contratado.

Aduz ainda a parte Autora ter constatado diversos defeitos na unidade habitacional adquirida quando da oportunidade da vistoria do imóvel, não sendo os reparos solicitados atendidos na integralidade pela parte Ré.

Neste contexto, ante o desinteresse da parte Requerida em resolver a situação, contratou arquiteta para realizar laudo técnico e apontar os vícios na obra, momento em que analisou a estrutura do imóvel bem como o padrão de acabamento do imóvel e foram constatadas anomalias associadas a vícios construtivos e falhas de acabamento.

Assevera que desde que percebeu os vícios na construção imóvel adquirido tenta solucionar os problemas perante a construtora Ré de forma administrativa, mas sem êxito.

Diante desses fatos, requer a obrigação de fazer em sede de liminar para o fim de determinar que a parte Requerida proceda com a reparação de todos os dos vícios constatados no imóvel de forma que sejam sanadas todas e quaisquer anomalias e vícios, e por fim, condenar a parte Requerida ao pagamento dos danos emergentes e dos lucros cessantes, no valor de (R$ 61.734,36), danos morais (R$ 50.000,00), além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Custas distribuição processual recolhida (Id. 48209656).

Decisão (Id. 48337721), deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a parte Requerida promova os consequentes reparos necessários no imóvel adquirido, conforme laudo técnico elaborado na vistoria descrito (Id. 48191124), no prazo razoável
de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento da ordem, ao fim, determinou a citação da parte Ré, designação de audiência conciliação e não havendo autocomposição declinou prazo para oferta de contestação.

A parte Requerida (Id. 51777035), informou cumprimento da ordem liminar emanada e entrega do imóvel com diversas ressalvas realizada pela parte Requerente.

Audiência de conciliação realizada no dia 30/03/2021, restou infrutífera, não conseguindo chegar à autocomposição do conflito (Id. 52335772).

A contestação foi apresentada (Id. 54748382), arguindo preliminar de inépcia da inicial, após, discorre que tão logo a obra foi concluída e houve a emissão do respectivo habite-se na data de 15/06/2020, sendo que convocou a parte Requerente em 30/10/2020 para realização da vistoria e entrega das chaves para o dia 03/11/2020 e no decorrer das vistorias, a parte Autora realizou apontamentos acerca do imóvel, contratando inclusive um profissional para elaboração de laudo o qual foi entregue a parte Requerida em 16/11/2020, após diversas tratativas, enviou aparte Requerente no dia 04/12/2020, resposta ao laudo de vistoria informando que reparos seriam realizados observando fielmente os itens previstos no Contrato de Compra e Venda de modo a manter a caracterização do condomínio e na forma como foram entregues as demais unidades.
No mérito,
impossibilidade de efetuar a entrega do imóvel no prazo estipulado em contrato devido medidas temporárias para enfrentamento do
Coronavirus
, ausência de dano de ordem material (lucros cessantes, danos emergentes) e moral indenizáveis, requereu a improcedência total dos pedidos.

Impugnação à contestação ofertada (Id. 61130446), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os termos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 60195519), ocasião em que as partes manifestaram pela produção de prova testemunhal (Id. 60505647 e Id. 62971560), o que foi indeferido pelo juízo a produção da prova testemunhal pretendida, porquanto desnecessária à formação do convencimento deste Julgador (Id. 147642762).

Decisão (Id. 95861209), discorreu acerca da análise do contexto fático que se apresenta os autos, verifico que embora a parte Requerida não tenha se insurgido em momento oportuno quando do deferimento da tutela (Id. 48337721) a fim de se eximir de uma das obrigações determinadas, mais especificamente no que se refere a
“individualização do compartimento de instalação do compartimento de instalação das caixas d’águas da unidade 80 com a unidade vizinha”,
impõe-se a suspensão da ordem com relação a esse ponto, em razão dos argumentos corroborados pela Requerida são relevantes, pois de fato a pretensão da parte Autora implica na alteração do projeto (parte da laje), podendo acarretar na sobrecarga da estrutura, subsistindo ainda vedação expressa contratual.

Ainda, a decisão a fim de averiguar a possibilidade de tal alteração, far-se-ia necessário um parecer técnico elaborado por engenheiro civil, indicando se há condições de ser instalada uma divisória na laje e de qual material sem que cause prejuízo na estrutura do imóvel, razão pela qual, facultou as partes corroborarem aos autos, a fim de subsidiar a convicção deste juízo, ao fim, ordenou a intimação da parte Autora para manifestar com relação a alegação da parte Requerida no sentido que o acabamento na fachada lateral e posterior foi entregue dentro dos parâmetros do contrato e em plena padronização com as demaisunidades habitacionais, devendo em caso de discordância comprovar que as
“anomalias”
ainda persistem, sob pena de preclusão.

As partes Requerentes manifestaram não cumprimento integral da liminar
no reparos
de fachadas de forma que as anomalias ainda persistem (Id. 96625808 e Id. 111078618), pugnando pela condenação por litigância de má fé, ante ao descumprimento decisão judicial, e por fim, pugnou pela
juntada relatório
da defesa civil (Id. 124193095).

A parte Requerida manifestou acerca do efetivo cumprimento da ordem liminar (Id. 101761022), laudo técnico e relatório defesa civil (Id. 148846691).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

INÉPCIA DA INICIAL.

Alega ainda a parte Ré inépcia da inicial, por ausência de documentos idôneos a amparar a propositura da ação, todavia, razão não assiste a parte Requerida.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do Réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. 1. Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório. (...)”. (STJ,
AgRg
no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011).

Portanto, os documentos carreados nos autos, permitiram, perfeitamente, que a prestação jurisdicional fosse entregue, não implica no indeferimento da inicial, visto que encontra respaldo nos requisitos elencados nos artigos 319 e 320, todos do CPC, foram preenchidos satisfatoriamente.

Estando todos os pedidos formulados com substância fática e com os respectivos fundamentos jurídicos, não há que se falar eminépciada petiçãoinicialna espécie, razão que
REJEITO
a preliminar levantada.

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
,
tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não custa observar que ao caso em apreço aplicam-se as diretrizes traçadas pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Codex.

Nesse diapasão, o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da questão da responsabilidade por serviços prestados apregoa, consoante a norma inserta no seu artigo 14, caput, que o fornecedor responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar,
deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e pelo fato de não ter a parte Requerida
se desincumbido de tal ônus, deverá ser responsabilizada pelos danos causados.

Nesta trilha, verifico que a solução desta lide exige, conforme salientado em sede de saneador, definir a existência (ou não) de danos/defeitos no imóvel por vícios de construção e a responsabilidade da parte Requerida. E, no segundo momento, analisar os pedidos de indenização postulados pela parte Autora em decorrência dos prejuízos decorrentes do evento danoso.

Pretende a parte Requerente na tutela jurisdicional invocada, a indenização por danos materiais e morais, ante
aos
defeitos/vícios existentes no imóvel, descrito laudo técnico de vistoria (Id. 48191124).

A parte Requerida, por sua vez, aduz que o imóvel foi entregue em perfeitas condições de uso e moradia, em conformidade com o projeto arquitetônico e com as normas regentes, inexistindo suposto vício construtivo no imóvel.

Entretanto, a vasta documentação juntada aos autos, aliada ao laudo técnico vistoria, indicam o contrário.

Analisando os documentos contidos nos autos, contrato de compromisso de venda e compra de imóvel urbano, firmado entre as partes (Id. 48191098), laudos vistoria relatando vícios encontrados no imóvel (Id. 48191124 e Id. 48191129), termo transferência de posse e recebimento de chaves do imóvel com ressalvas (Id. 51777036), solicitação reparos (Id. 51778392), relatório defesa civil (Id. 124193106, Id. 124193107 e Id. 124193108), fotos reparos fachadas (Id. 96625813, Id. 96625814, Id. 96625815, Id. 96625816, Id. 96625817, Id. 96625821, Id. 96625820, Id. 96625819 e Id. 96625818), em que as imagens fotográficas constantes demonstram as anomalias, bem como a parte Autora demonstrou também que tentou solucionar os problemas de forma administrativa, sem êxito e ao contrário do que alega a parte Requerida, restou devidamente comprovado nos autos que o imóvel foi entregue com defeitos que prejudicam o uso e moradia, por conta das aludidas anomalias questionadas e não devidamente sanadas.

Nesta toada é consabido que
a responsabilidade do construtor é de resultado
, como já assinalado, porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada.

Desse modo, defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa. Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha força maior, fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
, não tendo aqui, relevância o fortuito interno.

De fato, a parte Autora comprovou fartamente a existência dos danos/vícios construtivos no imóvel, a culpa da parte Requerida, o dano ao imóvel, e o nexo causal. Consoante se extrai dos autos, existência dos aludidos vícios questionados, corroborado pelo laudo técnico de vistoria e relatório da defesa civil (Id. 101664348 e Id. 124193095), que confirmou tais falhas estruturais e vícios de responsabilidade da construtora Ré.

Estes fatos, por si só, já autorizam o direito a parte Autora a indenização por danos morais, já que teve violado seu direito, com relação ao ato ilícito praticado pela parte Requerida, mormente quando se fala na aquisição da casa própria, que atinge todo o núcleo familiar.

Não resta dúvida de que os vícios de construção no imóvel não ficaram no mero aborrecimento, gerando angústia e sofrimento à parte Autora, sendo prova suficiente do dano moral, sobretudo no caso em que os
vícios descrito
na exordial e constatado pela prova pericial.

Desta forma, quanto ao pedido de
dano moral
, cumpre salientar que tais fatos,
não podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns
, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares normas de experiência comum,
exsurgindo daí o dever da parte Requerida de indenizar a parte Requerente.

Não assiste razão a parte Ré quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua parte,
pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou,
mesmo porque, o dano moral apenas é presumido,
uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa
.

A respeito da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é no sentido de que:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI ENTREGUE EM PEFEITAS CONDIÇÕES DE USO E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT – DESCABIMENTO –
FALHAS CONSTRUTIVAS – INFILTRAÇÕES, RACHADURAS E DESABAMENTO DE TETO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA
– DANO MATERIAL – MANUNTEÇÃO – TAXA CONDOMINIAL RELATIVA AO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DO IMÓVEL –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Diante da natureza eminentemente indenizatória, não há falar-se em aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 26 do CPC/15, mas sim do prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no artigo 27 do referido dispositivo legal. Se as imagens colacionadas aos autos, somadas ao laudo pericial demonstram que o imóvel foi entregue com defeitos construtivos (infiltrações, vazamento, umidade, rachaduras, manchas nas paredes e desabamento do teto), resta configurada a responsabilidade da construtora pelos prejuízos sofridos pela autora. A jurisprudência é uníssona no sentido de que o comprador do imóvel só é responsável pelo pagamento das taxas de condomínio quando imitido na posse do imóvel adquirido.
Não resta dúvida de que os vícios de construção no imóvel não ficaram geraram angústia e sofrimento à parte autora, sendo prova suficiente do dano moral, sobretudo no caso em que houve o desabamento do teto do banheiro devido ao vazamento e infiltrações, o que oferece risco inclusive à vida da proprietária.
Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1010258-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DO CC. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
SUBSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MORAL.
CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A lide advém da relação jurídica de compra e venda estabelecida entre as partes ser de consumo, e se submete ao Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, § 3º, inciso II, atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, somente a excluindo ante prova da inexistência do defeito ou se o defeito tenha decorrido de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. 2. A construção de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade. 3. Pelas fotografias juntadas pelo autor/recorrido e pelo laudo pericial, mostraram claramente que o imóvel construído pela apelante foi entregue com diversos defeitos (vícios construtivos), com quebra da expectativa de perfeita técnica a consubstanciar na sensação de insegurança de seu ocupante, haja vista a ocorrência de graves problemas estruturais como fissuras em grande parte das paredes do imóvel, infiltrações e vazamento de água a criarem “bolor” na região afetada e tornar o ambiente insalubre (
dano
à saúde), além de tantos outros constatados, imperfeições lógicas e diretas decorrentes da má execução da obra pela apelante. 4. Em contrapartida a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar e a comprovar alguma das excludentes de
responsabilidade previstas no art. 14 § 3º do CDC. 5. Nos termos do art. 18 do CDC, sendo descabido o pedido da construtora de conversão da indenização por danos materiais em obrigação de fazer, em vista do extrapolar o prazo de 30 dias os defeitos no imóvel, cabendo ao consumidor a opção da forma de ressarcimento do prejuízo. 6. In
casu
, verifica-se que o abalo psicológico sofrido pela parte autora é patente, pois é nítida a dor moral daquele que recebe a sua moradia com muitos problemas construtivos, como restou apurado no caso em tela. 7. Observadas as peculiaridades do caso em exame, levando-se em consideração o grau de culpa do ofensor e sua possibilidade econômica, bem assim a potencialidade do dano, pertinente a minoração da verba indenizatória moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (N.U 1032462-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 31/07/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS.
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO.
VAZAMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR REDUZIDO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA., PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE JOSIANE DA SILVA DE SOUZA DESPROVIDO.

Nos termos do CDC, o prazo é quinquenal, consoante o artigo 27: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. A ilegitimidade ativa caracteriza-se pelo dano sofrido e o interesse da parte no ajuizamento da ação, considerando que foi atingida pelo problema de construção realizado na obra pela parte apelante, ora construtora. De modo que impõe sua legitimidade, quanto a pretensão que em nada se confunde com o condomínio. A ilegitimidade passiva das apelantes, não se afigura, pois construíram a obra, e qualquer discussão acerca de vícios provenientes daquela, envolve a responsabilidade das apelantes.
As irregularidades foram devidamente comprovadas demonstrando a falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de indenizar o dano moral,
que deve ser reduzido considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor. Não há se falar em cobrança da taxa de evolução da obra após a entrega das chaves, posto que os documentos dão conta de evolução de financiamento e não pagamento de taxa. A entrega foi procedida no prazo contratual. Portanto, não há comprovação de pagamento indevido pela apelante a ensejar restituição em dobro. (N.U 1021180-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 12/07/2022).
Grifei

Reforço ainda que no contrato de construção a

obrigação é de resultado, de modo que a construtora Ré
responsabiliza-se
pela solidez e adequação técnica da obra, respondendo por prejuízos em caso de falha
.

A jurisprudência reconhece que a comprovação de que o imóvel foi entregue com vícios de construção impõe ao construtor a responsabilidade de corrigir as falhas reconhecidas. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO –
COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – ADSTRIÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando demonstrados os vícios de construção alegados pelos requerentes deve a parte requerida indenizar os danos suportados.
É indiscutível que o episódio vivenciado pelos autores foi suficiente para transpor o mero aborrecimento e provocar abalo na tranquilidade dos envolvidos,
portanto
correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, com moderação e em observância às peculiaridades do caso consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter punitivo da medida e de recomposição
dos prejuízos, sem gerar enriquecimento sem causa da vítima.(TJ-MS - AC: 08154291020138120001 MS 0815429-10.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 07/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2021).
Negritei

Na hipótese em apreço, o vício existente no imóvel restou constatado através laudo técnico produzido, não tendo sido consideradas as boas práticas de Engenharia Civil, apontaram falhas na metodologia construtiva, atribuindo responsabilidade ao construtor, já que em se tratando de contrato de resultado, deve a construtora responsabilizar-se pela solidez e adequação técnica da obra, respondendo por prejuízos em caso de falha.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSTRUTORA – CONSUMIDOR – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXECUÇÃO DEFEITUOSA – COMPROVADO – PERÍCIA QUE ATESTA A FALHA NA FASE DE ACABAMENTO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO
–
COMPROVADO
–
DEVER DE INDENIZAR
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados.
2. Os vícios constatados em imóvel recém-construído ocasionam angústia, aflição, insegurança e incerteza aos proprietários do bem, cujo defeito ocorreu por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. 3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1020442-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024).
Destaquei

Não há regras objetivas para a fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido,
principalmente à econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico
, desincentivando o causador do dano de novas práticas de atos assemelhados.

A fixação do valor para os
danos morais
serve apenas para desestimular a prática de atos semelhantes e equilíbrio entre a compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, deve-se levar em consideração como ocorreram os fatos, condições das partes e a extensão do dano, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, bem como analisando os critérios elencados, tem-se por razoável e proporcional a fixação do dano moral em
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) a parte Autora.

Ademais a parte Requerida também tem obrigação contratual de entregar os projetos arquitetônicos, hidráulicos, elétricos, devidamente regularizados, conforme avençado.

Em relação aos danos emergentes e dos lucros cessantes,entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito da parte Autora, porquanto o entendimento jurisprudencial é assentado no sentido de que, no caso de descumprimento do prazo para aentregade imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar opagamentode indenização, na forma dealuguelmensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

Assim o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos - Tema 996 – assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção,
o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM
. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019,
DJe
27/09/2019).
Negritei

No caso, ao compulsar o caderno processual e os documentos que o instruem, verifica-se da “
cláusula oitava, item 7”
que estabelece prorrogação de prazo de entrega do imóvel (180 dias) no instrumento particular de compromisso de compra e venda de bem imóvel para entrega futura (Id.54748385), que a promitente vendedora firmou compromisso de concluir e entregar a obra até o mês de novembro do ano de 2019, com acréscimo prazo tolerância (180 dias), tendo como data final 31/05/2020, vez que o comunicado do habite-se a parte Autora ocorreu em 19/06/2020 (Id. 54748898).

Nesta trilha, restou o prazo contratual estipulado dentro da normalidade, vez que ressalvada as hipóteses de caso fortuito ou força maior, ao qual restou devidamente esclarecida devidamente pela parte Ré, ante a adoção situação de emergência e dispondo sobre medidas temporárias para enfrentamento do novo
Coronavirus
e fixando a construção civil desde que sem atendimento ao público como atividade essencial, bem como do Decreto Municipal sob n.º 7.868 de 03/04/2020, suspendendo todos os prazos dos processos administrativos em trâmite no Poder Executivo Municipal pelo prazo de 90 (noventa) dias. Todavia, embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, porém, diante deste fato não houve o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive com prazo tolerância do período disposto no contrato.

Sendo assim, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar), devendo ser ressaltado que, diferentemente do dano moral,
o dano material não compreende dano hipotético ou eventual e, por isso, necessita de prova efetiva.
No entanto, inexistindo qualquer elemento de prova hábil a evidenciar, mesmo que minimamente, eventuais lucros cessantes ou danos emergentes suportados pela parte Autora, vez que o imóvel fora adquirido como moradia, não demonstrada a pretensão mínima de fins locatícios a aferir lucro, afastando a pretensão ocorrência de lucros cessantes e danos emergentes.

Nesta ordem de ideias, a parte Requerida não ultrapassou o limite do bom senso e da legalidade, assim como não restou frustrada sobremaneira a expectativa da entrega do
imóvel na data aprazada a parte Requerente, não havendo que falar em danos emergentes e dos lucros cessantes a ensejar dano material perseguido.

Quanto a controversa sobre o descumprimento da tutela de urgência concedida, alardeada pela parte Autora (Id. 101664348), em que pese à parte Requerida afirmar a realização de inúmeros reparos no imóvel cumprindo a ordem liminar concedida, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da parte Autora.

Em relação a
litigância de má-fé,
tenho
que não
assiste
razão a parte Requerente
,
pois o ordenamento jurídico pátrio prestigia o amplo acesso ao Poder Judiciário, na solução dos conflitos, por ser esta de interesse público, mas, ao mesmo tempo, como deve ser, prevê penalidades para todos aqueles que prejudicarem o bom andamento da Justiça, o que representa abuso de direito.

É preciso considerar que, segundo o nosso sistema jurídico-processual, aquele que faz uso do seu direito com finalidade divorciada a qual este se destina responderá pelos danos causados a outrem, pois se configura hipótese de abuso de direito. A peça defensiva temerária,
emulatória
e incomodativa, somente persecutória da contraparte, constituem, em face da legislação pátria, litigância de má-fé; daí infere-se que a natureza da conduta maléfica, aqui analisada, é de abuso de direito, inicialmente previsto na lei material, e posteriormente migrada e adequada para a lei processual, gerando responsabilidade pelos danos causados no exercício da demanda.

Ocorre que em nenhum momento ficou demonstrado que a parte Ré teve a intenção de alterar os fatos narrados na defensiva em relação ao cumprimento da liminar imposta
,
conforme descrito e narrado na peça contestatória,
portanto tal pedido não merece ser acolhido.

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulado porMURILO MORGANDI COVEZZI e CRISTINA MARIA ARANTES COVEZZI, em desfavor de C.A.T. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. – ME, e por consequência,
TORNO
definitiva a tutela de urgência outrora concedida(Id. 48337721).

CONDENO

a parte Requerida ao pagamento no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)a
titulo
de indenização por danos morais,
acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Em razão da sucumbência, tendo a parte Autora descaído em parte mínima do pedido, artigo 86,
paragrafo
único do Código de Processo Civil,
CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado
, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.
288152951
) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de produção de prova oral;

Ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, redução do montante fixado pelo juízo
a quo;

Honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja
anulada a
sentença atacada
por indeferimento da prova testemunhal. No mérito, pela
inexistência de dano moral indenizável, excesso no valor fixado e sucumbência recíproca.

Os apelados, em contrarrazões, rebatem os argumentos e requerem o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários recursais
(ID.
288152955
).

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (38947765)

–
PJE 1º Grau) e preparo recolhido (ID.
288959382
).

Sem parecer ministerial ante a natureza da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO(S):

MURILO MORGANDI COVEZZI e CRISTINA MARIA ARANTES COVEZZI

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de produção de prova oral;

A parte apelante argumenta que o juízo de primeiro grau teria indeferido a produção de prova oral sem justificativa idônea, impedindo-a de demonstrar elementos relevantes à controvérsia, em afronta ao princípio do contraditório e à ampla defesa
, requerendo, portanto, a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

A parte Apelada por sua vez diz não haver cerceamento de defesa na medida em que de o julgamento se deu de acordo com a livre admissibilidade de proba e persuasão racional do juiz.

Entretanto, o julgamento antecipado não implica, necessariamente, no cerceamento de defesa, se a lide se encontra suficientemente instruída com prova documental.

É o caso em tela, pois eventual prova oralnão teria o condão de
afastar o reconhecimento de eventual
atraso na entrega da obra
, tampouco revelaria elemento diferente do apresentado
no efeito referente
aos
vícios construtivos e falhas de acabamento detectados no imóvel quando da realização das vistorias
e

suposta
recusa
de
reparar as anomalias
.

Digo ainda que
da leitura atenta da sentença e dos atos ordinatórios que a antecederam, verifica-se que o juízo singular fundamentou de maneira clara e adequada sua decisão de julgamento antecipado da lide, com base no art. 370 do Código de Processo Civil, ao constatar que os elementos probatórios constantes dos autos – dentre eles, laudos
de vistoria

(IDS.
288152428
,
288152429
e
288152430
apresentados pelo Recorrido e IDS.
288152882
,
288152883
,
288152884
,
288152885
,
288152886
pelo Recorrente)
,
termo de notificação do Corpo de Bombeiros Militar (ID.
288152909
), laudo técnico (ID.
288152929
), relatório de fiscalização da defesa civil (ID.
288152935
,
288152936
e
288152937
)
e registros fotográficos
(IDS.
288152919
,
288152920
,
288152921
,
288152922
,
288152923
,
288152924
,
288152925
,
288152926
e
288152927
)

– já eram suficientes para o convencimento judicial.

Ressalt
o
que
os laudos e documentos, inclusive
, apresentaram conclusões objetivas, detalhadas e não impugnadas de forma eficaz pela
A
pelante.

Outrossim, a prova
testemunhal
, conforme assinalado pelo juízo a quo, em nada contribuiriaparaexplicitaros fatos, sendo que a parte recorrente poderia facilmente acostar aos autos
prova documental para
impedir, modificar ou extinguir o direito autoral
,ante oônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Neste sentido,é a jurisprudência
deste Tribunal
:

Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CONDOMÍNIO. LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO DO DANO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas pela Construtora JHR Engenharia e Construção Ltda. e pelo Condomínio Santa Mônica
Residence
contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações e alagamentos em unidade residencial de propriedade da autora, localizada no sétimo pavimento da Torre 2 do referido Condomínio, com condenação solidária das rés ao pagamento de R$5.752,00 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de produção de provas pericial e testemunhal configurou cerceamento de defesa; (
ii
) definir a legitimidade passiva das rés; (
iii
) apurar se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos relatados e a conduta das rés; (
iv
) aferir a existência e a extensão dos danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal.
A inversão do ônus da prova na sentença não configura decisão surpresa quando decorre da própria norma legal aplicável ao caso concreto, como no caso da relação de consumo entre autora e Construtora (art. 6º, VIII, do CDC). Ambas as rés são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda: a Construtora, por integrar a cadeia de fornecimento e responder objetivamente pelos vícios construtivos; e o Condomínio, por omissão na manutenção das áreas comuns, conforme apontado no laudo técnico produzido antes dos danos. Comprovado, por meio de laudo de inspeção predial, vídeos e documentos, que os alagamentos se originaram de infiltrações no telhado da Torre 2, em área comum do prédio, afetando diretamente o interior do apartamento
da autora e causando danos materiais em móveis e paredes. A responsabilidade pelos danos é solidária, pois decorre de condutas distintas, porém convergentes: vício construtivo da Construtora e negligência do Condomínio quanto à manutenção preventiva. A condenação por danos morais encontra respaldo na frustração do uso pleno do imóvel, nos transtornos enfrentados com alagamentos repetidos e na perda da tranquilidade do lar, sendo cabível sua fixação em R$5.000,00, valor adequado aos critérios de razoabilidade.
(...)
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento:
A produção de prova pericial pode ser dispensada quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, não configurando cerceamento de defesa.
É legítima a responsabilização solidária de Construtora e Condomínio por danos causados por infiltrações e alagamentos em imóvel, quando presentes vícios construtivos e omissão na manutenção de áreas comuns.
(...)
(N.U 1031055-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025)
(grifo nosso)

Além disso, cumpre salientar que a própria decisão que oportunizou às partes especificar as provas foi clara ao exigir, nos termos do art. 357, II, do CPC, demonstração de pertinência, adequação e necessidade da prova requerida, o que não foi feito pela parte apelante, que se limitou a requerer genericamente a
produção de prova testemunhal de pessoas que sequer foram arroladas nos autos
, sem estabelecer o liame direto entre os fatos controvertidos e o que pretendia demonstrar por meio da prova oral.

O indeferimento da prova, nesses moldes, encontra-se em plena conformidade com os princípios da persuasão racional e da livre apreciação da prova, consagrados no art. 371 do CPC e amplamente acolhidos pela jurisprudência pátria.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por
C.A.T. CONSTRUTORA LTDA – ME contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE DANO MORAL E MATERIAL E TUTELA ANTECIPADA movida por MURILO MORGANDI COVEZZI e CRISTINA MARIA ARANTES COVEZZI, julgou parcialmente procedentes os pedidos
, sob argumento de
que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços em razão dos vícios construtivos do imóvel entregue pelo Apelante.

A Apelante, em suma, defende a
inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de meros aborrecimentos
ou, subsidiariamente,
a necessidade de redução do valor fixado a título de indenização
.

Além disso, sustenta
a existência de sucumbência recíproca, em razão do acolhimento parcial dos pedidos
, motivo pelo qual pede que haja redistribuição dos honorários e despesas processuais fixado pelo juízo
a quo.

Lado outro, o
s apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento integral do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório, a gravidade dos vícios construtivos, a razoabilidade do valor arbitrado e a inaplicabilidade da tese de sucumbência recíproca, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Passo à análise das teses meritórias.

2.
Ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, redução do montante fixado pelo juízo
a quo;

O Apelante argumenta que inexistiu ato ilícito que justifique a condenação em danos morais fixada na origem. Aponta, ainda, que os fatos narrados na exordial trata-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

Os Apelados por sua vez dizem que a indenização por dano moral é legitima considerando a frustração da expectativa pela aquisição de bem residencial e pelo inadimplemento contratual.

A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, reconhecendo que os autores sofreram significativa frustração de legítima expectativa quanto à aquisição de imóvel para moradia familiar, o qual lhes foi entregue com atraso e apresentando vícios estruturais relevantes.

De uma análise detida do feito
é inconteste que as partes firmaram
Contrato de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura e outras avenças
para aquisição do imóvel C
asa 80, Condomínio Vistas, situada à Rua dos Lírios, nº 205, Vale dos Lírios,

Cuiabá
/
MT
, mediante pagamento de R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) (IDS.
288152419
,
288152420
,
288152421
e
288152422
).

A partir da análise dos documentos anexados nos autos, verifico que
em 30 de outubro de 2020
foi realizado o chamado #979 pela Apelante com fito de agendar a vistoria do imóvel pelos Apelados (ID.
288152427
)
, a qual decorreu quase 01 (um) ano do previsto para entrega do imóvel em 30/11/2019.

De todo modo, a vistoria foi realizada em 03 de novembro de 2020 (ID.
288152430
) com constatação pelos Apelantes de necessidade de reparos e após sobreveio
laudo técnico
por profissional contratada pelo Apelante no qual foram constatados diversos vícios na construção e acabamento do imóvel
(
ID
s
.
288152428
e
288152429
)
, sendo que conforme alegado pelos autores, houve recusa da
Ré
em reparar as anomalias.

A Recorrente fez prova de que, após deferimento da liminar de obrigação de fazer para consertar os vícios de construção do imóvel
sub judice
, procedeu com os reparos, conforme relatório de obras (ID.
288152855
), impressão de chamado (ID.
288152857
) e termo de transferência de posse e recebimento de chaves de imóvel assinado com ressalvas pelos autores (ID.
288152852
), além de dizer que o atraso na entrega do imóvel se deu em razão da prorrogação autorizada pelo contrato, além da pandemia do COVID-19.

Os Recorridos apresentaram registros fotográficos
(IDS.
288152919
,
288152920
,
288152921
,
288152922
,
288152923
,
288152924
,
288152925
,
288152926
e
288152927
)
e laudo técnico (ID.
288152929
) para subsidiar a manifestação de não reparo dos vícios de construção e que diferença da fachada do imóvel com o padrão
do condomínio, além de relatório da defesa civil informando sobre irregularidade de um dos muros do residencial (ID.
288152935
).

Com esse relato, digo que o
conjunto probatório constante dos autos é suficientemente robusto e inequívoco quanto à existência de anomalias técnicas, com destaque para os apontamentos da Defesa Civil que identificaram risco à estabilidade do muro de arrimo e comprometimento das estruturas laterais, bem como falhas no cumprimento das especificações do memorial descritivo, ausência de acabamento em fachadas e irregularidades no compartimento técnico de instalação das caixas d'água.

Neste particular
, portanto,
entendo que não se trata
de mero descumprimento contratual de baixa relevância, mas de falhas materiais que comprometem
a expectativa da aquisição de imóvel novo e
não cumprimento ao contrato firmado entre as partes acerca do acaba
mento.

Logo, tendo sido constatado, que os danos no imóvel em questãodecorreram de vícios na construção, deve ser reconhecida a responsabilidade daempresa apelante
, sendo de rigor destacar que, conforme já apontado pela sentença recorrida, a obrigação do construtor é de resultado, o qual conforme apontado não foi efetivado de maneira satisfatória.

Desse modo,restandocomprovadoa responsabilidade civil da construtora apelante,verifica-se queesta não juntouaos autos nenhuma prova que comprovasse suas alegações,ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

No caso, a Apelante além de não conseguir afastar os argumentos apresentados pelos autores, indicou em vários momentos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, porém apresentando justificativas inidôneas para afastar sua responsabilidade.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pelaresponsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames doart. 14,“caput”,do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vezque, ficou evidenciado nos autos a má prestação no serviço de edificação, cujafase de acabamentoapresenta vícios.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C .C REPARAÇAO DE DANOS MORAL – IMOVEL NOVO - DEFEITOS - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES, INFILTRAÇÃO, PERÍCIA TÉCNICA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR - NECESSIDADE DE REPAROS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO DA AUTORA - PROVIDO - APELO ADESIVO – DESPROVIDO.

Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltração) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pela pessoa que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do usufruto e segurança da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve
ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso da autora,
provido .
Apelo adesivo, desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0051108-40.2015.8 .11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)
(grifo nosso)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL, TUTELA ANTECIPADA, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAUDO PERICIAL ROBUSTO E CONCLUSIVO – MÉRITO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS E FALHAS NA DRENAGEM COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS MANTIDOS, CONFORME SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO ALTERADA PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, é suficiente para formar o convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de provas adicionais ou esclarecimentos do perito.
A responsabilidade da construtora por vícios decorrentes de
falhas na construção é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando comprovada a existência de manifestações patológicas no imóvel, como problemas na alvenaria, forro de gesso, pavimento e sistema de drenagem de águas pluviais. A condenação por danos materiais e morais é cabível diante da comprovação dos vícios construtivos que impediram o pleno usufruto do imóvel pela adquirente, gerando transtornos que ultrapassam o mero dissabor. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, buscando uma finalidade reparatória e pedagógica.
O termo inicial dos juros de mora para danos morais é a data do evento danoso (Súmula 54, STJ), e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), conforme corretamente aplicado na sentença. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de condenação, devem ser fixados sobre o valor atualizado da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC e entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0017403-22.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)
(grifo nosso)

Entretanto, não obstante reconhecida a existência de abalo moral indenizável, o valor fixado a esse título mostra-se desproporcional diante da ausência de comprovação de dano psicológico efetivo ou consequências traumáticas mais gravosas.

Do mesmo modo, destaco que conforme exposto nos próprios autos foram realizados reparos após a concessão da medida liminar pelo juízo na origem, ainda com as ressalvas apresentadas pelos Recorridos, fato que merece ser levado em consideração para apuração e balizamento da indenização por dano moral.

Em atenção à
jurisprudência
deste Tribunal em casos similares e considerando o
evidente descompasso com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, no presente caso, é cabível a redução da indenização para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tal quantia revela-se mais condizente com os parâmetros jurisprudenciais praticados em hipóteses semelhantes, sendo apta a compensar os transtornos experimentados pelos autores e a cumprir o caráter pedagógico da condenação, sem representar enriquecimento sem causa.

Sobre isso, julgado dest
e

sodalício
:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E TEMPORAL – PARCIALMENTE PROCEDENTE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – INFILTRAÇOES, ALAGAMENTOS E RACHADURAS – COMPROVAÇÃO –
FOTOGRAFIA E VIDEOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÃO DO APELADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL – PRAZO DE 30 DIAS PARA CUMPRIMENTO A CONTAR DA DATA DE DISPONBILIZAÇÃO DO IMÓVEL – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando demonstrado os vícios de construção alegados pelo autor, especialmente pela fotografia e vídeos juntados, deve a parte requerida, ora recorrente, indenizar os danos suportados. A situação vivenciada pelo autor não se tratou de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, que em razão de falha na construção fora obrigado a permanecer no imóvel novo, em meio a infiltrações, alagamento e rachaduras na parede. Desta forma, resta caracterizada a ofensa ao direito da personalidade do autor, de sorte que os transtornos provocados pela falha na construção representam mais do que mera contrariedade do dia a dia, razão pela qual é devida a indenização por danos morais. Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Necessária a intimação do apelado para que disponibilize o imóvel a fim de que a apelante cumpra a obrigação de fazer. O prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação de fazer passe a contar da efetiva disponibilização do imóvel. No caso, é necessário fixar o limite de incidência da multa diária em até 30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual majoração futura se apresentar-se
insuficiente.-
(N.U 1017709-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023)
(grifo nosso)

Desta maneira,
atento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
reduzo para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
o valor fixado a título de danos morais.

3.
Honorários advocatícios.

A apelante sustenta, ainda, que a sentença teria reconhecido parcialmente os pedidos formulados na inicial, o que ensejaria o reconhecimento de sucumbência recíproca e, por conseguinte, a redistribuição das custas e honorários.

A parte adversa aponta ser indevida a tese de sucumbência recíproca, argumentando que houve o decaimento da parte mínima dos pedidos.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A jurisprudência, de forma pacífica, tem interpretado o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no sentido de que a sucumbência recíproca apenas
se configura quando há derrota substancial de ambas as partes, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No presente caso, a parte autora obteve êxito
considerável
em seus pedidos principais – obrigação de fazer consistente na reparação de vícios construtivos e indenização por danos morais – sendo rejeitados apenas pedidos acessórios e subsidiários, a exemplo da indenização por danos materiais e da fixação de prazo específico para a entrega do imóvel.

A decaída parcial dos autores, nesse contexto, configura sucumbência mínima, o que justifica a manutenção da condenação integral da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, como corretamente decidido pela sentença.

A esse respeito:

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Acordão de parcial provimento do apelo. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Ausência de pronunciamento expresso e específico. Omissão detectada. Parte autora que sucumbiu em parte mínima do pedido. Manutenção da imposição dos ônus sucumbências de forma integral ao réu. Embargos acolhidos, mas sem efeito infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo réu/embargante, apenas para acrescentar ao dispositivo da sentença a ressalva de que o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao réu/apelante está condicionado ao prévio depósito nos autos da quantia correspondente ao preço contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão à falta de pronunciamento expresso e específico a respeito da redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da alteração do desfecho decisório estabelecido na sentença. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a necessidade de acréscimos e esclarecimentos adicionais para assegurar a exata e adequada compreensão do comando decisório, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para suprir a omissão e, assim, sanar o vício detectado. 4.
Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, na hipótese em que um dos litigantes sucumbe em parte mínima do pedido, como é o caso dos autos, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
. IV. Dispositivo 5. Embargos de Declaração acolhidos, mas sem efeitos infringentes. (N.U 1006646-71.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)
(grifo nosso)

Assim, mantenho a distribuição dos honorários na forma fixada pelo juízo na origem.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

tão somente para reduzir o valor dos danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025